Tribunal: TJMT
Processo: 1007881-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007881-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVA FATIMA CORREA - CPF: 461.042.591-20 (RECORRENTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007881-88.2024.8.11.0001.

Recorrente:
EVA FATIMA CORREA.

Recorrida:
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO – ALEGADA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO À CONSUMIDORA – NECESSIDADE DE PRAZO PARA PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 218992685, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Bloqueio indevido pelo banco recorrido;

3)

Dos danos morais – indenização devida à requerente – atraso no desbloqueio do cartão de crédito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, dos fatos narrados não se vislumbra a ocorrência do dano moral alegado.

Embora tenha havido a demora de 16 (dezesseis) dias para o restabelecimento do limite do cartão,
não comprovou que a supressão do limite a impediu de realizar transações (compras/pagamento) indispensáveis ou previamente agendados.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. (...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, nota-se que
grande parte das mensagens de
Whatsapp
anexas aos autos estão fora de ordem e não apresentam datas, o que prejudica a análise da verossimilhança das alegações da parte autora
.

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Ademais, a

reclamante/recorrente não comprovou que a supressão do limite a impediu de realizar transações indispensáveis ou previamente agendadas (id.
218992185/ 218992667
)
, situação em que, se devidamente corroborada, possui o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA –
PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO – LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DISPONIBILIZADO
– NECESSIDADE DE PRAZO PARA PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO –
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
Embora o pagamento não contabilizado configure ato ilícito, é necessário que se aguarde tempo suficiente para o processamento. Os efeitos do pagamento são exigíveis somente após prazo razoável, compatível ao menos com a compensação bancária. Não se pode exigir o restabelecimento imediato do limite do cartão de crédito, após o pagamento, não havendo conduta ilícita somente porque esse restabelecimento não ocorreu no mesmo dia do pagamento. No caso concreto, conforme narrativa da inicial, o reclamante foi à loja fazer compras sabendo que seu limite estava reduzido e efetuou o adiantamento de uma parcela, naquele ato, pretendendo que, imediatamente, o crédito fosse disponibilizado, o que não é razoável. Como salientado na sentença atacada: “Na hipótese dos autos, inexiste gravidade no ocorrido ou ilicitude na conduta praticada pela empresa apelada a configurar a pretendida indenização, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor”. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4°, do CPC, observado o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, se for o caso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cuiabá, 22 de julho de 2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator

(N.U 30332-13.2013.8.11.0001, 303321320138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2014, Publicado no DJE 22/07/2014)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão grave a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024